Tribunal: TJDFT
Processo: 0744387-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA SEM REPERCUSSÃO RELEVANTE NA CAPACIDADE FUNCIONAL DO CANDIDATO.
1. Nos termos do artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, (C)onsidera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 1.1. De outro lado, o Decreto 3.298/99, em seu artigo 4o, inciso I, conceitua deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
2. A jurisprudência desta e. Corte consolidou o entendimento de que a amputação de dedo, como é o caso da agravante, não se enquadra no conceito de deficiência, por não representar incapacidade para o exercício de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano.
3. Hipótese em que a agravante apresenta sequela definitiva decorrente de lesão traumática que resultou na amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, não podendo ser reincluída na lista de aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) na condição de pessoa com deficiência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.